Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇAO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Não pode ser conhecida impugnação contra a relação de credores apresentada depois de findo o prazo peremptório do artigo 8o da Lei 11.101/2005.
II. Não se aplica à impugnação intempestiva o regramento disposto no artigo 10 da Lei 11.101/2005 para a habilitação retardatária, dada a completa distinção entre os institutos jurídicos.
III. Recurso conhecido e desprovido.